Tribunal: TJPA
Processo: 0000754-56.2007.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000754-56.2007.8.14.0025

APELANTE: VALE S.A., BRAZ & BRAZ S.A

APELADO: EDMILSON GUIMARAES DOS SANTOS, BRAZ & BRAZ S.A, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000754-56.2007.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VALE S.A.

(Advogados: Lucas Nunes Chama, Rodolfo Meira Roessing, Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior e Victor Augusto de Oliveira Meira)

AGRAVADO: EDMILSON GUIMARÃES DOS SANTOS

(Advogados: José Augusto do Nascimento e Sarah Jeniffer Melo Soares)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FEITO REGIDO PELA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, ao fundamento de inadequação da via eleita, por ter o processo tramitado sob o rito da Lei nº 9.099/95, sendo cabível recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de apelação em processo que tramitou sob o rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo tramita sob o rito da Lei nº 9.099/95, conforme expressa indicação na petição inicial e na sentença, com referência aos arts. 3º, 14 e 55 da referida lei.

4.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 prevê que o recurso cabível contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais é o recurso inominado, e não a apelação.

5.

A interposição de apelação em substituição ao recurso inominado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A alegação de tramitação sob o procedimento comum não afasta a incidência do rito dos Juizados Especiais quando há indicação expressa nos autos da aplicação da Lei nº 9.099/95.

7.

Não se verifica caráter manifestamente protelatório no agravo interno, afastando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível recurso inominado, e não apelação, contra sentença proferida sob o rito da Lei nº 9.099/95. 2. A interposição de apelação em hipótese regida pelos Juizados Especiais configura erro grosseiro e afasta a aplicação da fungibilidade recursal. 3. A indicação expressa da Lei nº 9.099/95 nos autos prevalece sobre alegações de adoção do procedimento comum. 4. A ausência de intuito manifestamente protelatório impede a aplicação de multa no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 14, 41 e 55; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento pacífico sobre erro grosseiro e inaplicabilidade da fungibilidade recursal.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
VALE S.A.
, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de inadequação da via eleita, por entender que o feito tramitou sob o rito da Lei nº 9.099/95, sendo cabível recurso inominado.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: que o processo tramitou sob o procedimento comum, com a prática de atos típicos do Código de Processo Civil, inexistindo erro grosseiro na interposição da apelação, devendo ser aplicada a fungibilidade recursal. Requer, assim, o conhecimento da apelação ou, subsidiariamente, seu recebimento como recurso inominado, bem como o exame de matérias de ordem pública, notadamente a prescrição intercorrente.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: que o agravo interno é manifestamente inadmissível, limitando-se à rediscussão de matéria já decidida, sem apresentação de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, possuindo caráter protelatório, razão pela qual requer a aplicação de multa e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se é cabível a interposição de apelação no caso concreto ou se, conforme consignado na decisão agravada, o recurso adequado seria o inominado, em razão da tramitação do feito sob o rito da Lei nº 9.099/95.

No caso, sustenta a agravante que o processo teria tramitado sob o procedimento comum, o que afastaria a incidência da Lei dos Juizados Especiais e, por conseguinte, a conclusão de erro grosseiro. De outro lado, o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a inadequação recursal é manifesta e que o agravo interno possui caráter meramente protelatório.

Bem analisado o processo, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

Com efeito, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, há menção clara, tanto na petição inicial quanto na sentença, à aplicação da Lei nº 9.099/95, inclusive com referência aos seus dispositivos (arts. 3º, 14 e 55), circunstância que evidencia a adoção do rito dos Juizados Especiais.

Nessa linha, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, o recurso cabível contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais é o recurso inominado, e não a apelação.

A interposição de apelação em tal hipótese configura erro grosseiro, o qual, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, impede a aplicaçtão do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Ressalte-se que a mera alegação de tramitação sob o procedimento comum não é suficiente para afastar a incidência do regime jurídico dos Juizados Especiais quando há expressa indicação nos autos da aplicação da Lei nº 9.099/95, especialmente na sentença.

Assim, não se verifica ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, que corretamente deixou de conhecer da apelação por inadequação da via eleita.

Ademais, quanto ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, entendo que, embora o recurso não mereça provimento, não se mostra, no caso concreto, suficientemente configurada a intenção manifesta de procrastinação a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026